Tribunal: TJES
Processo: 0000646-89.2011.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRAZO PARA PUBLICAÇÃO OBSERVADO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lincoln Ferreira dos Santos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC. O recorrente argumenta que a intimação para providenciar a publicação do edital ocorreu durante a suspensão dos prazos processuais pela pandemia de COVID-19, alegando que realizou a publicação dentro do prazo, embora não tenha comunicado ao juízo. Requereu a reforma da sentença para afastar a penalidade de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante observou o prazo para publicação do edital de citação; (ii) estabelecer se houve abandono da causa por parte do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação do edital de citação ocorreu em 19/03/2020, dentro do prazo estabelecido e durante o período de suspensão processual decorrente da pandemia de COVID-19, evidenciando o cumprimento da determinação judicial pelo apelante.

O abandono da causa exige a demonstração inequívoca da intenção do autor em desistir da demanda, o que não se verifica no caso concreto, já que o recorrente realizou atos que impulsionaram o processo, como a publicação do edital e o pagamento da guia de custas.

A jurisprudência reafirma que a configuração do abandono pressupõe a inércia total do autor, circunstância inexistente neste caso, conforme decidido em precedente do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de prazo para publicação de edital de citação, ainda que sem comunicação expressa ao juízo, afasta a penalidade de abandono da causa.

A configuração de abandono processual exige a demonstração inequívoca da intenção do autor em desistir da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; arts. 256 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010892-63.2019.8.08.0014, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 28/03/2023.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000646-89.2011.8.08.0013

APELANTE
: LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS
: NAGELA CHAMOUN E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos da ação movida contra
NAGELA CHAMOUN E OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC.

Em seu recurso (fls. 200/205), o recorrente alega que a intimação para providência da publicação do edital ocorreu em 19/03/2020, ou seja, durante a pandemia da COVID-19, ao passo que a suspensão dos prazos processuais teve início em 18/03/2020.

Argumenta, ainda, que conta com 88 anos e vem enfrentando limitações impostas pela idade e pelo contexto da própria pandemia, salientando ter realizado a publicação do edital, mas não comunicou ao juízo, justificando que tal omissão foi involuntária, ressaltando que a publicação ocorreu dentro do prazo fixado de 5 (cinco) dias.

Destaca, também, que a requerida Mariza Rosetti Santos Cruz outorgou procuração pública dando poderes amplos a ele, não havendo indicação de revogação. Assim, requer a reforma da sentença, reconhecendo-se a validade da publicação do edital e afastando a penalidade de abandono da causa.

Muito bem. Ao examinar os autos, constato que o recorrente foi intimado pessoalmente para providenciar a citação por edital da recorrida Mariza Rosetti Santos Cruz, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma dos arts. 256 e seguintes do CPC, sendo o mandado de intimação juntado ao feito na data de
26 de junho de 2020
, como se vê de fls. 172/177.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Eg. TJES constatei que, na data de
19 de março de 2020
, foi publicado edital de citação, com vistas a dar ciência destes autos à pessoa de Mariza Rosetti Santos Cruz.

Assim, entendo ter o apelante cumprido a contento a determinação judicial visando promover o impulsionamento do feito, de modo que não merece prosperar a sentença recorrida que reconheceu o abandono da causa, extinguindo-a sem resolução do mérito.

A respeito, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 1. Como se sabe, “O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda” (TJES, Apelação Cível, 024080347735, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 2. No caso vertente, após a decisão que deferiu a realização da citação editalícia, antes mesmo da publicação deste ato judicial, a parte autora manejou petição pugnando pela “juntada da guia de custas para publicação do edital de citação” (fl. 170), circunstância que denota que houve o cumprimento de ato e diligência do qual a parte autora foi incumbida. 3. Recurso provido. [...] (Apelação Cível nº 0010892-63.2019.8.08.0014, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/03/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, com vistas a que retome o seu curso processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões